Tribunal: TJMT
Processo: 1003588-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003588-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MICHELLY RODRIGUES GOMES SILVEIRA - CPF: 058.659.821-92 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LEONARDO JANUARIO ROCHA - CPF: 011.071.921-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE DESPROVIDA DE CONCRETUDE FÁTICA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF – OCORRÊNCIA – PRISÃO RELAXADA –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
CONCEDIDA – PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão em que se convola a prisão em flagrante em preventiva, deve estar concretamente fundamentada quanto à necessidade da privação da liberdade do agente para os fins previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
revelando-se indispensável a demonstração fática do
periculum libertatis
.

Se a decisão impugnada se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta ilícita e os malefícios do crime de Tráfico ao meio social, carece de fundamentação idônea e, portanto, revela-se ilegal exigindo pronta cassação por este tribunal. Ademais, a quantidade de droga apreendida (40g), a despeito de não ser irrelevante, não pode ser considerada exacerbada a ponto de justificar o encarceramento provisório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Michelly Rodrigues Gomes Silveira,
em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste /MT
.

A paciente foi presa em flagrante pela suposta autoria do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e teve sua prisão
convertida
em preventiva.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega
falta de fundamentação
do
decisum
pelo qual a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva. Em que pese a paciente estar
gestante
de quase
9 meses
e já ser mãe de criança
menor de 12 anos
, a autoridade indicada como coatora,
negou
sua colocação em
prisão domiciliar
(Id. 202682654).

Foram anexados documentos.

O pleito
in limine
foi
deferido
nos termos da decisão de Id. 205952183.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 207532691.

Em
parecer
sumariado nos termos abaixo, a Procuradoria Geral de Justiça opina pela
concessão
da ordem, porém, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão:

“Paciente denunciada nas penas do art. 33, da Lei n. 11.343/06 – Prisão preventiva – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
visando sua soltura sob alegação de falta de fundamentação idônea do
decisum
. – Liminar deferida – Decisão que não aponta e justifica, concretamente, a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, como determinam os arts. 312 c/c 315 do CPP – A comprovação da materialidade e a existência de indícios de autoria, por si sós, não bastam para a imposição do ato constritivo excepcional – A possibilidade de reiteração delituosa deve ser pautada em elementos reais e concretos dos autos – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Predicados pessoais favoráveis – Constrangimento ilegal caracterizado- Extensão da ordem ao corréu Leonardo - Idêntica situação processual –
Pela concessão da ordem, para restituir a liberdade a paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com extensão da ordem ao corréu Leonardo Januário da Costa.
(Id. 208304687).

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 0hs15min. do dia 02 de fevereiro de 2024, uma guarnição da PM em rondas pelas ruas de Primavera do Leste-MT abordou
Michelly Rodrigues Gomes Silveira
(ora paciente) e o companheiro
Leonardo Januário Rocha
, que trafegavam em uma motocicleta e tentaram fugir, localizando, com o casal,
39 porções de pasta-base de cocaína
(10 com

Leonardo
e 29 na bolsa da paciente),
R$ 262,00 em dinheiro e uma máquina de cartão
.

Nesse contexto, ambos foram
presos em flagrante
pela suposta prática do crime de
Tráfico de drogas
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo, tais prisões
convertidas em preventivas
nos termos da decisão abaixo:

“(...). No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência no 2024.33527 e pelos depoimentos dos policiais, cujo conteúdo mostra claramente que foram junto aos indiciados substâncias ilícitas.
Não obstante, o Auto de Constatação Preliminar (id no 140345917) juntado no procedimento concluiu que os testes químicos resultaram em positivo para a presença de Cloridrato de Cocaína, totalizando 39 (trinta e nove) pedras de pasta base de cocaína e mais uma porção da referida substância.

Por sua vez, os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito.

Igualmente, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema.

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que recaem sobre os suspeitos fortes indícios de autoria da prática dos crimes acima elencados.

Desta forma,
constatado no caso concreto o real perigo para a sociedade, já que os fatos imputados trazem consigo o clamor de repressão de tais condutas, entendo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados. Neste caso, a prisão cautelar justifica-se no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social
.

Não se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade da sua conduta, considerando, também, a vasta ficha criminal de ambos os autuados. Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofendem a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312, ambos do Código de Processo Penal.

Ainda, em que pese a alegação de gravidez da custodiada
Michelly
, não há nos autos comprovação de tal situação. Outrossim, em relação à filha menor, já foi informado nos autos que esta fica com a avó, de modo que entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. (...)”
.
(fls. 15/18).

Nota-se que o pronunciamento judicial supracitado
não contém a indicação de nenhum elemento concreto porventura haurido diretamente dos autos, apto para justificar a constrição da liberdade da paciente
, valendo destacar que, sequer a quantidade de droga apreendida em sua posse (quase 40g) não é expressiva o suficiente para autorizar um decreto de prisão preventiva.

Em resumo: A prisão invectivada está alicerçada apenas na
gravidade abstrata do crime
de Tráfico de drogas.

A
generalidade também se estende à negativa de concessão de medidas cautelares diversas
deduzida sob a alegação de que ausência de provas acerca da gestação da paciente, pois, a decisão foi proferida em
audiência de custódia
, ou seja, com a visualização dos acusados, e
Michelly
, há época,
estava com mais de 8

com meses de gestação!

É entendimento consolidado no ordenamento jurídico pátrio o de que a
fundamentação abstrata não autoriza a constrição
de liberdade
. Veja-se:

“(...). 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agravado, o que não justifica a medida extrema de prisão. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas, a despeito de não ser irrelevante, não pode ser considerada exacerbada ao ponto de justificar o encarceramento provisório. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC n. 865.782/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Dessarte, tendo em vista a
ausência de concretude fática
do édito em que se converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, conclui-se que os argumentos que o compõem não se revestem de idoneidade para justificar que se tolha a liberdade individual, por violação ao
art. 93, IX da CF/88, sendo, portanto, o relaxamento de sua prisão medida imperativa
.

Em atenção ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça, esclareço que deixo de fixar, à paciente, o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por entender que o reconhecimento da nulidade do decreto de prisão preventiva impossibilita que se imponha condições para que uma a pessoa presa ilegalmente tenha restituído seu
status libertatis
.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem intentada em favor de
Michelly Rodrigues Gomes Silveira
tornando
definitiva a liminar
deferida neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024